Tribunal: STJ
Processo: 2048932-53.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2212568 - SP(2022/0295694-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: MANACÁ S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO
ADVOGADOS
: FÁBIO SALES DE BRITO - SP246686
RANDAL PEREIRA DE SOUZA - SP314418
EMBARGADO
: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO
EMBARGADO
: RICARDO PENACHIN NETTO
ADVOGADO
: RICARDO PENACHIN NETTO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP031405
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a35d6be-5e6c-46d1-9530-63440f7a5f1e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2212568 - SP(2022/0295694-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: MANACÁ S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO
ADVOGADOS
: FÁBIO SALES DE BRITO - SP246686
RANDAL PEREIRA DE SOUZA - SP314418
EMBARGADO
: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO
EMBARGADO
: RICARDO PENACHIN NETTO
ADVOGADO
: RICARDO PENACHIN NETTO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP031405
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MANACA S A ARMAZENS

GERAIS E ADMINISTRACAO EM RECUPERACAO JUDICIAL contra a acórdão de e-
STJ fl.559 , assim ementado:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO.
SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA. GRATUIDADE. JUSTIÇA.
NÃOCOMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. JUSTIÇA
GRATUITA. INDEFERIMENTO.
MODIFICAÇÃO.
SÚMULA No 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar de que forma os dispositivos
legais indicados teriam sido violados. Aplicação da Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência financeira para
a concessão da assistência judiciária gratuita, sem proceder no revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."

Em suas razões (e-STJ
), o embargante a
fls.569/572
rgumenta que

Documento eletrônico VDA54445385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:39
Código de Controle do Documento: 19f2dac3-c980-4511-a581-01385378461f

"(...) há argumentos, fundamentos e pedidos impugnativos explícitos contra
a incidência da Súmula 7 do STJ como impeditivo ao prosseguimento do
Recurso Especial indevidamente trancado e, bem assim, a decisão colegiada
está omissa, obscura, contraditória ou em erro material, o que deve ser
retificada pelo recurso de Embargos de Declaração opostos especificamente
quanto aos artigos 98 e 99, ambos do CPC/15.
4. Também cabe requerer o aclaramento acerca da ordem expressa no artigo
105 da
inciso III, alíneas “a” e “c” que estabelece a competência
CF/88,
material do Superior Tribunal de Justiça, eis que o texto constitucional nada
restringe ou impede o processamento do recurso por Súmulas!!!"

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizada com fundamentação completa e coerente, abordando todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afirmar que:

"(...)
A Corte local consignou no acórdão que não houve a comprovação da
hipossuficiência alegada.
É o que se extrai com facilidade do seguinte trecho do acórdão:
"Assim, na falta de comprovação da impossibilidade de custeio das
despesas do processo não há como deferir a pretendida gratuidade
processual. Assim, concedo o diferimento do recolhimento do preparo do
recurso, sob as penas da lei. Ressalte-se que a própria recorrente recolheu o
valor das custas conforme fls.
anotando-se o diferimento
377/383,
concedido." (e-STJ fl. 389)
Portanto, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à
ausência de comprovação da hipossuficiência financeira para a concessão
da assistência judiciária gratuita, demandaria reexame de matéria fático-
probatória, providência vedada pela
"
Súmula no 7/STJ. (e-STJ fl.562)

Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:39
Código de Controle do Documento: 19f2dac3-c980-4511-a581-01385378461f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.212.568 / SP
Número Registro: 2022/0295694-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00183524320138260004
0018352432013826000400335767720208260100
001835243201382600040033576772020826010016792013
00335767720208260100
16792013
183524320138260004
18352432013826000400335767720208260100
1835243201382600040033576772020826010016792013
20210000846369
20220000130587
20489325320218260000 2048932532021826000050000 335767720208260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: MANACÁ S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO
ADVOGADOS : FÁBIO SALES DE BRITO - SP246686
RANDAL PEREIRA DE SOUZA - SP314418
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO
AGRAVADO
: RICARDO PENACHIN NETTO
ADVOGADO
: RICARDO PENACHIN NETTO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP031405
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
Documento eletrônico VDA55295431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:15
Código de Controle do Documento: 5ea6b4b4-f400-4869-a74e-829b2f11fa03

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : MANACÁ S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO
ADVOGADOS
: FÁBIO SALES DE BRITO - SP246686
RANDAL PEREIRA DE SOUZA - SP314418
EMBARGADO : CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO
EMBARGADO : RICARDO PENACHIN NETTO
ADVOGADO
: RICARDO PENACHIN NETTO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP031405
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:15
Código de Controle do Documento: 5ea6b4b4-f400-4869-a74e-829b2f11fa03